Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012755-85.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMABLY STEINHOWSER MARTINS MACHADO TRISTAO - CPF: 046.412.511-18 (RECORRENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0002-12 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO TAYANO - CNPJ: 27.429.233/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012755-85.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

Recorridos:
AMABLY STEINHOWSER MARTINS MACHADO TRISTÃO e CARLOS ANTONIO TAYANO
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -
DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a reclamante sustenta que realizou o curso de Técnico em Transações Imobiliárias, concluindo o curso em 06/2023. Ocorre que tendo solicitado a emissão do certificado de conclusão em 22/06/2023, este somente fora emitido após distribuição da demanda em
31/08/2023, isto é, fora do prazo previsto no artigo 18 da Portaria no 1.095/2018 do MEC (editada em alinhamento com o Decreto no 9.235/2017) – prazo de 60 dias.

2.

Em defesa a recorrente alega que recebeu o requerimento do certificado em 05/07/2023 e que disponibilizou o diploma no portal da aluna em 31/08/2023, cumprindo, portanto, o prazo de 60 dias estipulado pela Portaria MEC 1.095/2018, no entanto, não impugna o requerimento apresentado pela reclamante no dia 22/06/2023 -
print
da tela do portal do aluno (id. 220414243).

3.

Pois bem, analisando detidamente os autos e em que pese às justificativas apresentadas pela recorrente, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto ao valor indenizatório:

“Da análise dos elementos que permeiam o caso, é forçoso reconhecer a procedência do pleito autoral.

Isto porque, em que pese os esforços argumentativos realizados pela requerida em contestação, é incontroverso que o diploma só foi emitido após a propositura da ação em tela.

Isto porque, ainda que o aludido documento tivesse de fato sido disponibilizado no portal da aluna na data de 31/08/2023, como alegado pela ré, tal fato é posterior ao deferimento do pedido de tutela de urgência, ocorrido em 30/08/2023.

Assim, considerando-se que o diploma foi solicitado na data de 22/06/2023 (Id. 127643982),
o diploma só foi emitido após decorridos 70 dias
, já que a contagem do prazo para entrega de diploma é em
dias corridos
, pois se trata de prazo de natureza material, não se aplicando ao caso a regra prevista no artigo 219 do CPC, esta reservada aos prazos de direito processual.

Portanto, a conduta da parte reclamada contraria o que está previsto no artigo 18 da Portaria no 1.095/2018 do MEC (editada em alinhamento com o Decreto no 9.235/2017), que determina que o diploma deve ser emitido no
prazo de 60 dias
a partir da data da cerimônia de formatura, devendo também ser registrado no mesmo período de 60 dias a partir da data de emissão.

No que tange à cobrança indevida, infere-se dos autos que a demandada não nega os descontos indevidos das parcelas, ocorridos após a quitação integral do valor do curso, todavia, sustenta a exclusão da responsabilidade, ao argumento de que a requerente teria se negado a assinar o termo de devolução.

Porém, o contato da instituição de ensino ré com a autora só ocorreu em 15/09/2023, isto é, após ajuizada a ação em tela.

Dessa forma, é forçoso reconhecer a ilegalidade das cobranças realizadas em julho e agosto de 2023. Por conta disso, a parte autora faz jus a devolução em dobro do montante indevidamente descontados, já que configurada a hipótese prevista no artigo 42 do CDC.

Assim, a requerente faz jus a receber a quantia de
R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)
, valor que já contempla a dobra legal.

Passo a análise do pedido de dano moral.

O dano moral constitui uma lesão a direitos da personalidade. Como leciona Flávio Tartuce, a reparação por dano moral possui como objetivo atenuar, ao menos em parte, as consequências do prejuízo imaterial.

(...)

Embora o mero descumprimento contatual não dê ensejo à indenização por dano moral, no caso em apreço restou demonstradas tentativas de resolução pela via administrativa por parte da autora, todas infrutíferas, o que enseja dever de indenizar: (...)”.

4.

Com efeito,
se evidenciado que a reclamante concluiu determinado curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido em prazo razoável à mencionada data de conclusão, evidente, portanto, a falha na prestação do serviço da instituição de ensino.

5.

A injustificada demora excessiva na expedição de diploma do curso e obtida pela reclamante somente depois de acionar o Poder Judiciário, por certo, caracteriza dano moral.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CURSO DE GRADUAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva, para a entrega do diploma do curso de graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1031449-04.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

7.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade e proporcionalidade, entendo pela redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

9.

Por fim, faz jus a reclamante à restituição de forma dobrada das parcelas cobradas indevidamente em julho e agosto de 2023 no importe de
R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)
, conforme determinado na sentença.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais
), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

12. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024